Tribunal: TJES
Processo: 5001156-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001156-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por João Batista de Freitas contra decisão da Vara Única de Mucurici/ES que, no cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnações apresentadas, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV para pagamento. O agravante sustenta a permanência do BANESTES no polo passivo até o adimplemento integral da obrigação reconhecida no título executivo judicial. O agravado suscita preliminar de não cabimento do recurso, defendendo que a decisão possui natureza de sentença, impugnável por apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV, ou se a via adequada é a apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O cabimento é requisito intrínseco de admissibilidade recursal e a ausência desse requisito constitui vício insanável.
4.
A decisão que rejeita impugnações ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina expedição de RPV ou precatório encerra a fase executiva, possuindo natureza de sentença.
5.
O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo considerado erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
6.
A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal quando há erro grosseiro na escolha do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento
:
8.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina expedição de RPV ou precatório possui natureza de sentença.
9.
O recurso cabível contra tal decisão é a apelação, sendo incabível agravo de instrumento.
10.
A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, parágrafo único; 1.029, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002619-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 13.04.2023; TJES, AI nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 04.09.2023; TJES, AI nº 5012341-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 08.01.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.280.425/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001156-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANESTES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Nas contrarrazões ofertadas pelo agravado, alegou-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de cabimento, eis que a via correta para combater a decisão vergastada seria a apelação.

Inicialmente, pontuo que a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como relatado, o juiz de primeiro grau homologou os cálculos aceitos pela parte exequente e rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença, tendo determinado a expedição da respectiva requisição de pagamento da quantia homologada e devidamente atualizada, por RPV ou precatório.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e que homologa os cálculos encerra a fase executiva, portanto tem natureza de sentença, logo, o recurso cabível é o de apelação, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002619-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Agravo de Instrumento 5000338-84.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Sessão de Julgamento: 04/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5012341-08.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 08/01/2024)

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “
o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e põe fim à execução é a apelação, tendo em vista a sua natureza definitiva, sendo considerado erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
” (AgInt no AREsp n. 2.280.425/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

Isto posto,
ACOLHO
a preliminar de ausência de cabimento e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do recurso, dada a manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.